Tribunal: TJSP
Processo: 2126245-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Condomínio. Ação de obrigação de fazer e não fazer c.c. indenização por danos morais.
Justiça gratuita. Indeferimento. Documentos apresentados que evidenciam que as partes ostentam condição incompatível com o benefício pleiteado. Decisão mantida.
Recurso não provido